Tribunal: TJDFT
Processo: 0706060-61.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. GOLPE DO PACO. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DO MP. MATERIALIDIADE COMPROVADA. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO DOS CORRÉUS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DECOTADA DE OFÍCIO. HIERARQUIA DAS FASES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se a acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar a autoria ou participação de alguns réus no "golpe do paco”, a absolvição da imputação do crime de estelionato é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
2. Não comprovado o concurso necessário de pelo menos três pessoas, para a prática de crimes, tampouco estabilidade e permanência, de rigor a absolvição pelo crime de associação criminosa.
3. Apesar de o acusado ostentar maus antecedentes, bem como responder outros processos relacionados a semelhantes golpes, a condenação utilizada para agravar a pena pela reincidência não é apta para este fim. Nos termos do art. 63 e 64, I, do CP, exige-se que o novo crime seja praticado depois de transitar em julgado a sentença que tenha condenado o agente por crime anterior.
4. Recurso da acusação conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício em favor do réu.